Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. DIVERGÊNCIA ENTRE OS GENITORES. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. DIREITO DA CRIANÇA. VISITAÇÃO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. ENCARGO ALIMENTAR PROVISÓRIO. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. Como se sabe, o titular do direito subjetivo ao convívio familiar é o filho, o qual encontra previsão e tutela na Carta Magna (artigo 227). O referido direito, contudo, não é absoluto, podendo ser indeferido ou modulado conforme as circunstâncias do caso concreto, de modo a garantir o melhor interesse da criança, e não da conveniência dos pais. A pensão alimentícia deve ser fixada em atenção às possibilidades de quem a fornece e às necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, cada qual devendo contribuir dentro de seu próprio contexto financeiro.